Tribunal: TJDFT
Processo: 0755322-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755322-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA SANTOS DE FREITAS, ROBERTO SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, REGINA CÉLIA SANTOS DE FREITAS e ROBERTO SANTOS DE FREITAS pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível do Guará (ID 259408405), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na suspensão dos descontos considerados indevidos, medida defendida como necessária para resguardar a subsistência e saúde dos recorrentes. Nas razões recursais (ID 79526340), os agravantes alegam terem sido vítimas de fraude bancária, decorrente de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco agravado. Induzidos em erro, tiveram seus dados utilizados indevidamente para a celebração de contratos de empréstimo em seus nomes, sem conhecimento ou consentimento válido. Destacam que os valores obtidos pelos fraudadores não os beneficiaram, sendo desviados para contas de terceiros, em operações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil dos recorrentes. Afirmam que logo que tomaram ciência da contratação irregular, comunicaram ao banco agravado e registraram ocorrência policial, solicitando o estorno e o cancelamento dos contratos fraudulentos. Contudo, o banco recorrido teria se recusado a cancelar os empréstimos, mantendo a cobrança das respectivas parcelas, imputando-lhes a responsabilidade pelo ocorrido. Ressaltam que está demonstrado nos autos que não contrataram os empréstimos impugnados, sendo evidente que tudo decorreu de ato fraudulento de terceiro, aliado à falha na prestação dos serviços pelo banco recorrido. Argumentam que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados no âmbito de suas atividades, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 466. Com base nos argumentos acima sintetizados, requerem a concessão da tutela recursal para suspender os descontos questionados. No mérito, pleiteiam pelo provimento do recurso, com a confirmação do provimento provisório de urgência almejado. Dispensados do preparo, por serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 259408405). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendido, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da iminente possibilidade de os agravantes sofrerem consequências do inadimplemento contratual, como a inclusão de seus nomes em cadastros de restrição ao crédito, além do comprometimento de suas rendas. Por outro lado, a probabilidade do direito não se apresenta de forma suficientemente demonstrada nesta fase processual. Embora haja alegação de responsabilidade objetiva da instituição bancária por suposto fortuito interno nas operações impugnadas, dos elementos de convicção até então colacionados aos autos não permitem concluir, de forma segura, pela ocorrência da fraude nos moldes afirmados pelos recorrentes. Tal verificação demanda dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque, até que se demonstre efetivamente o contrário (art. 373, I, do CPC), os contratos foram formalizados mediante manifestação de vontade, impondo cautela na concessão de medidas excepcionais. Não é demasia acrescentar, no ensejo, que a alegação de fraude, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para caracterizar a verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência pleiteada. A concessão da antecipação da tutela recursal exige demonstração mínima e consistente da irregularidade contratual, o que não se verifica com os documentos atualmente juntados aos autos. Assim, a ausência de elementos que evidenciem a contratação fraudulenta impede, por ora, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Nesse sentido: “Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fraude bancária. Suspensão de descontos. Empréstimo. Necessidade de dilação probatória. Ausência dos requisitos da tutela de urgência. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus para reformar decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a suspensão das cobranças de empréstimo contratado mediante alegada fraude. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços, ou que os danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Da narrativa na petição inicial, não é possível concluir se o golpe ocorreu em razão de falha nos serviços dos réus ou se ocorreu por culpa exclusiva do autor ao informar a terceiro seus dados financeiros e permitir o acesso de estranhos a sua conta bancária. 5. Inexistindo elementos para afirmar a participação da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Diante da ausência de elementos que evidenciem a participação da instituição bancária na alegada fraude, não é possível a antecipação da tutela de urgência para suspender descontos referentes a empréstimo contratado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479 do STJ; Tema Repetitivo 466; REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025; TJDFT, Acórdão 1716297, 0713483-84.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.” (Acórdão 2067673, 0737797-26.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) (destacou-se) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. CADASTRO DE INADIMPLENTE. EXCLUSÃO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, com o objetivo de, liminarmente, obter a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplência e, ao final, a declaração de inexistência de débito de cartão de crédito, bem como a compensação por danos morais. 2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que o autor forneceu voluntariamente seus dados e autorizou a realização de negócios jurídicos. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se, em sede de tutela antecipada de urgência, o nome do autor deve ser excluído do cadastro de inadimplentes. III – Razões de decidir 4. Ausente a prova inequívoca que confira relevância às argumentações do agravante-autor quanto à irregularidade da negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes, pois é necessária a instrução do processo para a devida elucidação das questões relativas à alegada fraude na contratação do cartão de crédito oferecido pelo Banco-agravado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão, pois não evidenciada a probabilidade do direito. IV - Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300, caput.” (Acórdão 2071573, 0726789-52.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator